Tribunal: TJES
Processo: 0000791-30.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000791-30.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GILBERTO FREIRE CONCEICAO e outros (3)

APELADO: INPAR PROJETO 112 SPE LTDA. e outros (3)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL -

ALEGAÇÃO DE OMISS
ÕES NO ACÓRDÃO
–
CONHECIMENTO PARCIAL DA IRRESIGNAÇÃO – ACÓRDÃO QUE NÃO PADECE DE VÍCIOS -

MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA -
INCONFORMISMO DA PARTE

-

RECURSO
DESP
ROVIDO
.

1. Os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2. Quanto ao primeiro ponto suscitado, impõe-se o seu não conhecimento, vez que claramente divorciado do caso ora em discussão. Ao final, ao contrário do sustentado, não houve revisão das cláusulas contratuais, mas sim rescisão da avença sem, contudo, inverter qualquer cláusula penal em detrimento das Embargantes.

3. Sobre a legitimidade das Embargantes para devolução da comissão de corretagem, patente que há, tão somente, intenção de rediscutir a causa, inviável na via eleita.

4. Esta Primeira Câmara adotou solução jurídica amparada em premissas que se encontram harmônicas e desprovida de vícios, sendo que o acerto ou desacerto da decisão colegiada não pode ser conhecido por intermédio deste recurso integrativo.

5. Embargos de declaração desprovidos.

Vitória/ES, 03 de outubro de 2023

RELATORA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL N.
0000791-30.2017.8.08.0048

EMBARGANTE
S
:
INPAR PROJETO 112 SPE LTDA. E VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A.

EMBARGADO
S
:

GILBERTO FREIRE CONCEIÇÃO E CÍNTIA AKEMI ESTEBANEZ CONCEIÇÃO

RELATOR
A
: DES.
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto por
INPAR PROJETO 112 SPE LTDA. E VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A.

em face do acórdão id. 5697399, prolatado por esta Colenda Primeira Câmara Cível que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao seu recurso de apelação e, de outro modo, negou provimento ao recurso dos autores.

Em suas razões recursais id. 5881319 sustentam as Embargantes, inicialmente, que o acórdão padece do vício de omissão, destacando que
“
a reforma da referida sentença, para
condenar as Embargantes
ao pagamento de multa no montante de 30% do valor venal do imóvel, demonstra penalidade não prevista contratualmente”
.

Prosseguem apontando que
“o mando da sentença não foi no sentido de rescindir o contrato, mas sim de revisar as cláusulas contratuais de modo a aplicá-las de maneira mais equitativa, de modo que as partes não retornarão ao status quo ante, mas sim chegarão a um equilíbrio de onerosidade Ademais, importante frisar que a cláusula aplicada de forma “reversa” pelo Juízo é aplicável nas hipóteses de rescisão contratual, o que não é o caso, pois nesse sentindo demonstra o total desrespeito ao que fora pactuado entre as partes”.

Reafirmam que não possuem legitimidade para responder pela comissão de corretagem, vez que, além de pago diretamente à imobiliária, estavam os autores cientes de sua responsabilidade pelo adimplemento, observando-se o tema nº 938 do STJ.

Pois bem.

Conforme sabemos, os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

No caso dos autos, quanto ao primeiro ponto suscitado, entendo pelo seu não conhecimento, vez que claramente divorciado do caso ora em discussão.

Ao final, ao contrário do sustentado, não houve revisão das cláusulas contratuais, mas sim rescisão da avença sem, contudo, inverter qualquer cláusula penal em detrimento das Embargantes.

Sobre a legitimidade das Embargantes para devolução da comissão de corretagem, patente que há, tão somente, intenção de rediscutir a causa, inviável na via eleita.

A matéria restou devidamente enfrentada nos seguintes termos:

Como relatado, trata-se de ação de resolução de contrato particular de compra e venda de imóvel e, sobre o tema, convém destacar a legitimidade passiva das requeridas, na condição de promitente-vendedoras, para responderem pela restituição ao consumidor dos valores pagos a título de comissão de corretagem, vez que há questionamento acerca da abusividade da cobrança, estando tal entendimento alinhado ao que restou decidido pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp 1.599.511/SP).

Além disso, as declarações de fls. 54/55 comprovam o efetivo recebimento da verba pelas requeridas, não merecendo retoques a sentença no ponto.

Com relação à legalidade da cobrança, também não vislumbro elementos suficientes à reforma da sentença, vez que não restou informado ao consumidor, previamente, o preço total da aquisição da unidade autônoma com o destaque do valor da comissão de corretagem, em afronta ao decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no supracitado julgado paradigma (REsp 1.599.511/SP).

Ademais, pontuando a Magistrada que a rescisão contratual ocorreu por culpa das promitentes vendedoras, devem as partes retornar ao
status quo ante,
com a devolução de todas as parcelas pagas pelo adquirente, incluindo a comissão.

Como se percebe, esta Primeira Câmara adotou solução jurídica amparada em premissas que se encontram harmônicas e desprovida de vícios, sendo que o acerto ou desacerto da decisão colegiada não pode ser conhecido por intermédio deste recurso integrativo.

Nessa esteira, a própria Corte Superior vem reiterando o posicionamento no sentido de que
“a omissão que autoriza a oposição de embargos de declaração remete à falta de enfrentamento de determinado ponto considerado relevante para o correto deslinde da controvérsia, e não se confunde, contudo, com o resultado adverso aos interesses da parte (EDcl no AgInt no RMS n. 62.689/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 15/12/2021)”
.

Desse modo, firme nas razões expostas, conheço parcialmente dos embargos e, na parte conhecida, lhes
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 03/10/2023.

Voto: Acompanhar o voto da eminente Relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.